Tribunal: TJES
Processo: 0000575-58.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000575-58.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PABLO HENRIQUE PIRES POSSATTI
APELADO: MARLONI CARLINI
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE
MOTOCICLETA
. REVELIA DO REQUERIDO INSUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DE SEUS TERMOS. INVEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA.

RECURSO DESPROVIDO
.

1)
A revelia da parte requerida, por não ter comparecido ao processo após ser devidamente citada, não induz, por si só, a procedência das pretensões inaugurais do autor, atraindo tão só a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na preambular, que não afasta o dever do magistrado de aquilatar as provas que lhe forem submetidas, nos termos do disposto nos arts. 344 e 345 do Código de Processo Civil.

2
)
O Código de Processo Civil expressamente afasta os efeitos da revelia em determinados casos, sendo que dentre estes foi acrescida justamente a hipótese de quando as alegações formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova dos autos, consoante se observa do disposto no inciso IV do art. 345.

3
)
Em que pese o apelante tenha tido a oportunidade de produzir provas para evidenciar as suas alegações, especialmente por envolver o feito a narrativa da suposta existência de um contrato verbal de compra e venda de motocicleta entabulado entre as partes, o recorrente optou por solicitar o julgamento antecipado da lide, confiante que apenas os elementos probatórios já acostados ao processo e os efeitos materiais da revelia seriam suficientes para a procedência da sua pretensão, o que, todavia, está equivocado, diante da escassez de provas para comprovar os fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, inciso I, do CPC/2015).

4
)

A ausência de elementos probatórios evidenciando a celebração do contrato verbal de compra e venda d
a motocicleta
entre as partes e, consequentemente, que condições foram previstas neste pacto, dentre elas o valor do objeto e o prazo para pagamento
e cumprimento de outras obrigações
, impossibilitam a constatação da causa de pedir desta demanda, não sendo suficiente para suprir esta lacuna probatória a presunção de veracidade dos fatos alegados pel
o
apelante decorrente da revelia do apelado, sob pena de o Poder Judiciário atestar um fato que não possui o mínimo de verossimilhança demonstrada nos autos,
de modo que
o

recorrente
não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015).

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Pablo Henrique Pires Possatti
contra a r. sentença (fls. 35/37v) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES, que, nos autos da
ação
ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor de
Marloni Carlini
, julgou improcedentes os pedidos autorais, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes.

Depreende-se da exordial que o autor, ora apelante, teria celebrado, em março de 2017, contrato de compra e venda da motocicleta Honda CB 300R, 2013, placas OVE-7280, junto ao requerido, ora apelado, entretanto, segundo afirma a recorrente, o recorrido não teria cumprido com o pactuado, uma vez que não efetuou o pagamento das prestações pendentes e nem realizou a transferência da titularidade do bem junto aos órgãos fiscalizadores, circunstância que tem ocasionado o recebimento de diversas notificações de multas de trânsito no nome do apelante e a cobrança de tributos relacionados a moto.

Diante dos prejuízos financeiros experimentados e do abalo emocional provocado, especialmente por ter realizado a venda da motocicleta antes de viajar para uma nova vida no exterior, o apelante ajuizou ação ordinária objetivando em tutela provisória que o apelado fosse compelido a promover a transferência da motocicleta junto ao DETRAN/ES e das infrações de trânsito para seu nome, bem como o pagamento das parcelas pendentes relativas a compra do bem, e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Após o requerido ter sido devidamente citado e não comparecido aos atos processuais, o autor solicitou a decretação da revelia em desfavor do recorrido, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na exordial, e o consequente julgamento antecipado da lide – fls. 26/27–, o que foi implementado pelo magistrado de primeiro grau, posteriormente ao recorrente informar que não pretendia produzir outras provas – fl. 31 –, com a prolação de sentença julgando improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que inexistiriam provas suficientes para subsidiar os fatos alegados na inicial com relação a existência do negócio jurídico firmado entre as partes e os seus termos, circunstância que afastaria o efeito da revelia previsto no art. 344 do Código de Processo Civil, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor apelante na exordial, originada da decretação da revelia do requerido apelado, deveria ser observada diante do conjunto probatório que instrui o processo e, com isso, ser reconhecido o inadimplemento por parte do recorrido do suposto contrato de compra e venda de motocicleta celebrado entre as partes, a fim de o recorrente fazer jus à reparação pelos prejuízos materiais e moral suportado, além de impor ao apelado o cumprimento das obrigações previstas no pacto verbal.

Para a resolução do presente recurso é importante estabelecer a premissa, contrária ao defendido pelo apelante, que a revelia decretada do requerido apelado, por não ter comparecido ao processo após sua citação, não induz, por si só, a procedência das pretensões inaugurais, atraindo tão só a
presunção
relativa
de veracidade
dos fatos narrados na preambular, que não afasta o dever do magistrado de aquilatar as provas que lhe forem submetidas, nos termos do disposto nos arts. 344 e 345 do Código de Processo Civil
1
.

Com efeito, o simples fato de o réu ter sido revel não pode tornar verossímil o absurdo, ou seja, se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausabilidade que não possui.

Por sinal, o Código de Processo Civil expressamente afasta os efeitos da revelia em determinados casos, sendo que dentre estes foi acrescida justamente a hipótese de quando as alegações formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova dos autos, consoante se observa do disposto no inciso IV do art. 345.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da revelia são relativos e não implicam a imediata procedência do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos”
(AgInt no AREsp n. 1.330.581/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023, STJ), bem como que
“a revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do CPC/15). Há precedentes desta Corte no sentido de que referida presunção é relativa e que não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do jui
z
”
(REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ).

A revelia, destarte, por si só, não conduz ao automático acolhimento do pedido veiculado na exordial, porquanto não afasta a necessidade de a parte autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, os quais, inclusive, podem ser infirmados pelos demais elementos probatórios aos autos.

Em resumo, não se há de cogitar que o simples fato de ter-se decretado a revelia seja suficiente para afastar a inexistência de prova, bastando as afirmações realizadas pelo autor. Cabe ao órgão jurisdicional, assim, aferir se o autor foi capaz de comprovar o fato constitutivo de seu direito, apesar da revelia da parte requerida.

Partindo dessa premissa, após análise dos autos, verifica-se o acerto da sentença objurgada, uma vez que
inexiste prova que corrobore a causa de pedir apresentada pel
o
apelante, ou seja, não há nenhum elemento probatório colacionado ao feito que evidencie
a celebração do contrato verbal de compra e venda d
a

motocicleta
junto
ao
apelado
e, ainda que houvesse prova nesse sentido, em que termos este negócio jurídico teria sido entabulado, inviabilizando a pretensão de cobrança, de obrigação de fazer e de indenização por danos morais – tutela específica (art. 497 do CPC/2015) –, ou ainda, de conversão em perdas e danos (arts. 499, 815 e 817, todos do CPC/2015).

Em que pese o apelante tenha tido a oportunidade de produzir provas para evidenciar as suas alegações, especialmente por envolver o feito a narrativa da suposta existência de um contrato verbal entabulado entre as partes, o recorrente optou por solicitar o julgamento antecipado da lide, confiante que apenas os elementos probatórios já colacionados ao feito e os efeitos materiais da revelia seriam suficientes para a procedência da sua pretensão, o que, todavia, está equivocado, diante da escassez de provas para comprovar os fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, inciso I, do CPC/2015).

No escopo de demonstrar a celebração do contrato verbal de compra e venda da motocicleta entre as partes, o apelante instruiu a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da demanda no aspecto formal e tão somente com as informações e o extrato das despesas abertas junto ao Detran-ES – fls. 14/15 – e cópia de Boletim de Ocorrência confeccionado em 30/03/2017, com narrativa fática idêntica a dos presentes autos – fls. 16/17. Posteriormente, juntou ao feito também declaração firmada pelo policial militar Joaquim Nepomusceno da Silva Júnior – fl. 28 –,
elementos probatórios estes
que certamente não possu
em
o condão de esclarecer a
cerca da existência do referido negócio jurídico
e, especialmente, sobre os seus termos
.

Conforme bem explicou o juízo
a quo
, a referida declaração, prestada pelo policial militar e amigo do apelante, e o Boletim de Ocorrência são considerados documentos unilaterais, que são confeccionados por exclusivo interesse da parte autora, e, por isso, não possuem o condão de, por si só, embasar a formação de um juízo de convicção a respeito da celebração de uma contrato verbal de compra e venda, especialmente por inexistir nos autos qualquer outra prova que evidencie a entabulação deste negócio jurídico entre as partes litigantes.

A presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial, fruto da revelia do apelado, e as provas juntadas ao feito pelo recorrente somente tiveram capacidade de gerar indícios da existência do contrato verbal supostamente entabulado entre as partes, os quais necessitavam de ser confirmados por outros elementos probatórios, principalmente a prova testemunhal, que deveria ter sido requerida pelo apelante quando teve a oportunidade para tanto, todavia optou por solicitar o julgamento antecipado da lide, a qual, por sua vez, não estava amparada por provas idôneas para subsidiar a sua pretensão.

Diante da revelia do apelado, bastaria ao recorrente, quando instado pelo magistrado
a quo
, buscar produzir provas, documentais e testemunhais, que tivessem a capacidade de demonstrar, ao menos, a verossimilhança da celebração do contrato verbal de compra e venda da motocicleta, o que seria suficiente para atrair as normas gerais de resolução do contrato previstas no Código Civil (art. 475). Todavia, conforme visto, o apelante não se desincumbiu de seu ônus processual, inviabilizando a procedência de seus pedidos.

Se
o
apelante não comprova a pactuação
verbal
e as condições que teriam sido nela estabelecidas, não há como reconhecer que o apelado descumpriu com o acordado, deixando de honrar com as parcelas do
negócio jurídico
e com o pagamento de débitos incidentes sobre
a motocicleta

e
os impostos a el
a
inerentes, pois não há demonstração que tais obrigações, oriundas de
moto
de propriedade de terceiro, lhe foram impostas por meio de
contrato verbal
.

A ausência de elementos probatórios evidenciando a celebração do contrato verbal de compra e venda da motocicleta entre as partes e, consequentemente, que condições foram previstas neste pacto, dentre elas o valor do objeto e o prazo para pagamento e cumprimento de outras obrigações, impossibilitam a constatação da causa de pedir desta demanda, não sendo suficiente para suprir esta lacuna probatória a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo apelante decorrente da revelia do apelado, sob pena de o Poder Judiciário atestar um fato que não possui o mínimo de verossimilhança demonstrada nos autos, de modo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015).

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também concluíram, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA -
CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - INADIMPLEMENTO - REVELIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.
- Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa, cabendo ao demandante, por força do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.11.026804-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021).

AÇÃO DE COBRANÇA – FALTA DE CONTESTAÇÃO –
REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA – MULTA POR ATRASO NA CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO - FATO SEM SUPORTE ESPECÍFICO NA CAUSA DE PEDIR E MÍNIMO EM DOCUMENTOS – COMPRA E VENDA VERBAL DE FERRAMENTA BAÚ – OBRIGAÇÃO GENÉRICA – INVIABILIDADE DE OBRIGAR A PARTE CONTRÁRIA A CELEBRAR CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA
- APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJSP; Apelação Cível 1005186-45.2017.8.26.0566; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019).

RECURSO INOMINADO.
COMPRA
E
VENDA
DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. CONTRATO
VERBAL
.
REVELIA
.
PRESUNÇÃO

RELATIVA
QUE NÃO CONDUZ, NECESSARIAMENTE, À PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO
, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.(Recurso Cível, Nº 71007679160, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 24-05-2018).

Diante deste contexto, por não ter
o
apelante, mesmo diante da revelia do apelado, se desincumbido de seu ônus probatório de comprovar o fato constitutivo do seu direito,
deve ser preservada a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
,
tornando prejudicado o debate a respeito da responsabilidade pelo pagamento dos impostos e das sanções gravadas n
a

motocicleta
(art. 134 do CTB) e do suposto dano moral indenizável (5º, inciso X, da CF/88 e arts. 186, 187 e 927 do CC/02).

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para lhe
negar
provimento
, a fim de manter a sentença hostilizada.

É como voto.

1
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...); III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)